Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-56.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000034-56.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELOIDER CAMARGO - CPF: 028.923.901-09 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA. INTERVALOS ENTRE CONTRATAÇÕES. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM LEI. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de professor contratado temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de FGTS e de férias acrescidas de 1/3, relativamente a períodos trabalhados entre 2019 e 2024. O recorrente sustenta a regularidade das contratações, alegando inexistência de nulidade e, por conseguinte, a ausência de direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as contratações temporárias sucessivas, com interrupções e observância dos prazos legais, configuram desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade dos contratos e o consequente direito ao recebimento de FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse público é admitida pela Constituição Federal (art. 37, IX), desde que respaldada em lei específica e respeitados os limites de prazo e finalidade, o que se observa no caso concreto, à luz da LC/MT no 600/2017 e alterações posteriores.

4.

Os documentos comprovam que as contratações ocorreram nos anos de 2019, 2020, 2023 e 2024, havendo interrupções em 2021 e 2022, bem como intervalos superiores a nove meses entre vínculos, afastando a hipótese de renovações sucessivas ou extrapolação de prazo legal.

5.

Ausente à nulidade dos contratos, não incidem as teses fixadas pelo STF nos Temas 191, 308 e 916, que preveem o direito ao FGTS apenas em casos de contratação ilegal ou sem observância dos preceitos do art. 37, II e IX, da CF.

6.

A regularidade das contratações afasta o direito à percepção de FGTS, já que o vínculo não foi declarado nulo, mas sim considerado válido dentro do regime jurídico-administrativo aplicável.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000034-56.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Eloider Camargo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a parte Requerida no pagamento de: a) FGTS na razão de 8%, respeitada a prescrição quinquenal, incidente entre 21/02/2020 a 18/12/2020, 02/02/2024 a 13/12/2024, 05/02/2024 a 13/12/2024, 07/02/2024 a 13/12/2024, 15/04/2024 a 17/04/2024 e 18/04/2024 a 27/04/2024 a ser calculado com base na “totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, sendo excluídas as verbas dispostas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, em razão do que preconiza o §6o (incluído pela Lei no 9.711, de 1998) do art. 15 da Lei n. 8.036/90, e Súmula no 646/STJ” (RI no 1004750-42.2023.8.11.0001, j. 20/09/2023) e b) Férias e Terço constitucional de férias a incidir sobre o período de 45 dias entre 03/01/2020 a 27/04/2024, ressalvados eventuais valores já pagos. Até 08/12/2021 a correção monetária deverá observar o IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração oficial da poupança, ambos incidentes a partir da respectiva data de quando a verba deveria ser paga em atenção aos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 09/12/2021 o débito deverá ser corrigido exclusivamente pela Taxa SELIC em atenção à EC no 113/2021.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Reclamante, ora recorrida, alega que foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, no cargo de professora
,
durante o período de 2019 a 2025 e visa o recebimento de FGTS.

O Estado Reclamado, ora Recorrente, sustenta que cada uma das contratações respeitaram o prazo máximo previsto na lei estadual, bem como houveram interrupções nas contratações, não havendo renovação sucessivas além do prazo máximo. Nas razões recursais, pretende a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

Quanto ao direito ao deposito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191)
:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O

Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em pessoal pela Administração relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

Ainda, a respeito dos “
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal”,
no julgamento do Tema 916, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

No âmbito estadual, a
Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, a respeito da admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, colaciono abaixo quadro demonstrativo com os prazos previstos de contratação temporária, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023:

Professores (art. 2o, incisos IV e V da LC n. 600/2017)

Prazo da contratação (meses)

Prazo da Prorrogação

(meses)

Prazo máximo da contratação

Redação original:

19/12/2017 a 24/03/2022

12

12

24

Alteração pela LC n. 719/2022:

24/03/2022

a 01/01/2023

24

24

48

Alteração pela LC n. 755/2023:

A partir de 01/01/2023

30

30

60

Da análise dos documentos juntados a exordial, verifico que o Reclamante colacionou holerites que demonstram que os contratos firmados com a administração pública se deram no período de:

a) 03 a 10/2019 – 7 meses

b) 02 a 12/2020 – 10 meses

c) 2021 – Não houve contratação

d) 2022 – Não houve contratação

e) 03 a 05/2023 – 2 meses

f) 02 a 12/2024 – 10 meses

Dos períodos acima, é possível identificar que não houve contratação nos anos de 2021 e 2022, bem como a contratação do período de 2019 a 2020 não extrapola o prazo máximo previsto na lei estadual, além de que a contratação do ano de 2024 só ocorreu após 9 meses do contrato anteriormente firmado entre as partes, o que descaracteriza a renovação sucessiva, portanto, em razão das diversas interrupções do vínculo entre as partes, imperioso o reconhecimento da inexistência de ilegalidade na contratação.

Se a contratação respeitou o prazo máximo previsto na norma municipal, tendo em vista que as contratações não ocorreram de forma ininterrupta, tendo havido lapso temporal entre si, de modo que respeitou o prazo máximo previsto na lei vigente à época e, portanto, não há direito ao recebimento de FGTS, ante a ausência de desvirtuamento da contratação.

Logo, a hipótese dos autos, não se trata de contrato nulo, por isso, a “
contrário sensu
” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e
julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025